Tribunal: TJSP
Processo: 1066619-90.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
REGRESSIVA. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Prazo quinquenal. Responsabilidade solidária da transportadora aérea e da agente de carga, nos termos do artigo 756 do Código Civil. Excludentes de responsabilidade não demonstradas. Convenção de Montreal. Aplicação para limitação do valor da indenização. Descabimento. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal

Ementa:
REGRESSIVA. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Prazo quinquenal. Responsabilidade solidária da transportadora aérea e da agente de carga, nos termos do artigo 756 do Código Civil. Excludentes de responsabilidade não demonstradas. Convenção de Montreal. Aplicação para limitação do valor da indenização. Descabimento. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do Recurso Extraordinário no 636.331/RJ e no Recurso Extraordinário com Agravo no 766.618/SP, cujos preceitos se aplicam, exclusivamente, ao transporte aéreo de passageiros, hipótese diversa da tratada nos autos. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Termo inicial a partir do desembolso decorrente da sub-rogação. Sentença reformada em parte. Recurso do réu não provido. Apelação da autora acolhido.